Tribunal: TJES
Processo: 5000581-96.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000581-96.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIOLA DAS GRACAS PEREIRA
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000581-96.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIOLA DAS GRACAS PEREIRA

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV, MUNICIPIO DE VILA VELHA

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUILHERME CIPRIANO DAL PIAZ - ES15863

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

LUCÍOLA DAS GRAÇAS PEREIRA
contra a r. decisão (cópia às fls. 06 do evento 996218 e fls. 01/02 do evento 996219, integrada pelo r.
decisum
de fls. 01/02 do evento 996221) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária de nº 0021911-08.2016.8.08.0035, movida em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

e do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (IPVV)
, julgou parcialmente o mérito, nos termos do artigo 356 do Código de Processo Civil, acolhendo em parte a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a parte requerida ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de
14%
(quatorze por cento) desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32.

A agravante defende, preliminarmente, a nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional, julgamento
citra petita
, haja vista a ausência de apreciação do pedido
“
de condenação do município agravado na recomposição da reserva matemática, em razão da necessidade da revisão da fonte de custeio no tópico
'
Da responsabilidade pelo recolhimento da parcela previdenciária
'
”
.

No mérito, sustenta que a municipalidade deve ser condenada a pagar a
“recomposição da reserva matemática, diligenciar o recolhimento e repassar ao Instituto de Previdência as contribuições previdenciárias devidas sobre as verbas pagas indevidamente e sobre as verbas que serão recebidas e incorporadas em virtude da condenação nesse processo”.

Aduz, outrossim, que em razão da natureza de vencimento da assiduidade,
“deve ser utilizada como base de cálculo das demais verbas que possuem o vencimento como parâmetro para apuração, não apenas para o cálculo do 13 vencimento e das férias”.

Afirma que não houve sucumbência recíproca, pois decaiu de parte mínima do seu pedido, apenas quanto ao dano moral.

Insurge-se, ainda, contra o valor dos honorários arbitrados em favor dos agravados, requerendo sua redução para R$ 500,00 (quinhentos reais).

Expõe que, em relação aos honorários devidos aos seus patronos, não cabe apreciação equitativa, devendo ser fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Contrarrazões apresentadas pelos agravados no evento nº 1071226, arguindo a prescrição do fundo de direito, pois a agravante se aposentou em 2005 e a demanda foi ajuizada depois do quinquídio legal, sendo o ato concreto de concessão do benefício previdenciário que constitui o termo inicial para postulação das diferenças que se entende devidas. Sobre a preliminar de nulidade da decisão, assinalam que a responsabilidade pelo pagamento das parcelas previdenciárias decorre da lei; e, no mérito, registram que não há justificativa para a transferência do ônus financeiro das contribuições previdenciárias ao Município, e que a pretensão autoral de calcular vantagens pessoais sobre outras vantagens incorporadas à remuneração encontra óbice na Constituição Federal, conforme já foi definido pelo STF em sede de repercussão geral (RE 563708).

Petição da agravante no evento nº 1305787 no sentido de que,
“em
se tratando de vantagem mensal a ser incorporada, percebe-se que se trata de direito de trato sucessivo, o qual não é afetado pelo instituto da prescrição de fundo de direito a pretensão de majorar o percentual aplicado e seus reflexos
”.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1.020 do CPC.

Desembargadora Substituta
ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

LUCÍOLA DAS GRAÇAS PEREIRA
contra a r. decisão (cópia às fls. 06 do evento 996218 e fls. 01/02 do evento 996219, integrada pelo r.
decisum
de fls. 01/02 do evento 996221) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária de nº 0021911-08.2016.8.08.0035, movida em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

e do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (IPVV)
, julgou parcialmente o mérito, nos termos do artigo 356 do Código de Processo Civil, acolhendo em parte a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a parte requerida ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de
14%
(quatorze por cento) desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO
CITRA PETITA

A agravante defende, preliminarmente, a nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional, julgamento
citra petita
, haja vista a ausência de apreciação do pedido
“
de condenação do município agravado na recomposição da reserva matemática, em razão da necessidade da revisão da fonte de custeio no tópico
'
Da responsabilidade pelo recolhimento da parcela previdenciária
'
”
.

Os agravados assinalam, por sua vez, que a responsabilidade pelo pagamento das parcelas previdenciárias decorre da lei.

A decisão atacada, que julgou parcialmente o mérito da demanda originária, reconheceu a incorporação do adicional de assiduidade aos proventos da agravante, estabelecendo que a vantagem é calculada sobre o vencimento base e que integra a remuneração do servidor, sobre a qual incidem todos os consectários legais, salientando que o
“
recolhimento previdenciário sobre eventual parcela devida à autora decorre de lei, o que dispensa manifestação nesse sentido”.

Observa-se que, de fato, a decisão apreciou o pedido da parte, destacando que o recolhimento da contribuição previdenciária decorre da lei , que é mencionada pela própria parte em seu arrazoado (Lei Complementar Municipal nº 22/2012, que reorganiza o regime próprio de previdência social dos servidores públicos do Município de Vila Velha/ES), não havendo que se falar em nulidade da decisão.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

D
A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO

Em que pese a prejudicial de mérito suscitada em contrarrazões recursais, a pretensão de recebimento do adicional de assiduidade previsto na Resolução nº 13 da Fundação Educacional de Vila Velha/ES, por se tratar de verba de caráter pessoal e permanente, com natureza remuneratória, que não poderia ter sido suprimida dos proventos, e que deveria ser paga mensalmente, evidencia relação de trato sucessivo, não havendo que se falar em prescrição de fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da demanda.

Sobre o tema, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REJEITADA. MÉRITO. VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR CONTRA O PODER PÚBLICO. INAPLICABILIDADE. REVERSIBILIDADE DA TUTELA PROVISÓRIA.
PRESCRIÇÃO APENAS PARCIAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
. SÚMULA 85 DO STJ. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE RESOLUÇÃO Nº 13 DA FUNEVE. NATUREZA VENCIMENTAL. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR. CÔMPUTO PARA CÁLCULO DOS PROVENTOS DE INATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
Cuidando-se de causa envolvendo o restabelecimento de vantagem pecuniária suprimida dos provimentos de servidor público, aplica-se a prescrição parcial, na forma da Súmula 85 do STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
. 4) Sobre a questão de fundo, considerando que o adicional de assiduidade é verba remuneratória de caráter permanente, e não vantagem provisória, recebida a título precário, que integra a remuneração do servidor para todos os fins, não pode ser suprimida ou reduzida, após a sua concessão e iniciado o seu pagamento (TJES, Classe: Apelação, 035130278712, Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018). 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189000975, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO – ILEGITIMIDADE DO MUNICIPIO – INSTITUO PREVIDÊNCIÁRIO COMPERSONALIDADE JURPIDICA PRÓPRIA - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE – PRESCRIÇÃO PARCIAL - INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – RECURSO PROVIDO – PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. I - o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Vila Velha possui autonomia administrativa e financeira própria para o custeio do sistema previdenciário do Município de Vila Velha, conforme prescreve o artigo 156, parágrafo único, e artigo 158, parágrafo 2º, da Lei Complementar nº 022⁄2012, tendo legitimidade para figurar, de forma exclusiva no polo passivo das demandas previdenciárias, a revelar a ilegitimidade do Município em ações que tais. II - No presente caso
discute-se uma relação jurídica de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora de parcelas mensais, a revelar que a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, consoante o disposto na Súmula 85 do STJ e não o fundo de direito
, como exposto na sentença. III - O art. 2º, da Resolução nº 13⁄86 da FUNEVE, determina que será concedido adicional de Assiduidade a todas as categorias profissionais existentes no quadro de empregados da FUNEVE, no percentual de 1% (um por cento), para cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base. IV – O adicional de assiduidade, por ser verba de caráter permanente, é incorporado aos proventos do servidor público. Precedentes do TJES. V – Recurso provido para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais. (TJES, Classe: Apelação, 035140316940, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/09/2016, Data da Publicação no Diário: 20/09/2016).

Assim, rejeito a prejudicial de mérito arguida pelos agravados.

É como voto.

DO OBJETO

Quanto ao objeto, a agravante sustenta que a municipalidade deve ser condenada a pagar a
“recomposição da reserva matemática, diligenciar o recolhimento e repassar ao Instituto de Previdência as contribuições previdenciárias devidas sobre as verbas pagas indevidamente e sobre as verbas que serão recebidas e incorporadas em virtude da condenação nesse processo”.

Os agravados, por seu turno, registram que não há justificativa para a transferência do ônus financeiro das contribuições previdenciárias ao Município.

De fato, embora seja responsabilidade municipal, através dos órgãos responsáveis pelo pagamento de pessoal, o desconto, recolhimento e repasse das contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência dos servidores públicos municipais (art. 186, §2º, da LCM nº 22/2012), não lhe cabe o pagamento das contribuições e quaisquer outras importâncias, que são devidas pelo segurado ao regime próprio ao qual se encontra vinculado, não havendo que se imputar esse ônus financeiro à municipalidade, que age como arrecadadora dos valores (art. 148 da LCM nº 22/2012).

Assim, também não prospera a irresignação recursal nesse ponto.

A agravante aduz, outrossim, que em razão da natureza de vencimento da assiduidade,
“deve ser utilizada como base de cálculo das demais verbas que possuem o vencimento como parâmetro para apuração, não apenas para o cálculo do 13 vencimento e das férias”.

Já os agravados anotam que a pretensão autoral de calcular vantagens pessoais sobre outras vantagens incorporadas à remuneração encontra óbice na Constituição Federal, conforme já foi definido pelo STF em sede de repercussão geral (RE 563708).

Tal como já assinalado anteriormente, a decisão atacada reconheceu a incorporação do adicional de assiduidade aos proventos da agravante, estabelecendo que a vantagem é calculada sobre o vencimento base e que integra a remuneração do servidor, sobre a qual incidem todos os consectários legais.

Ocorre que, como sabido, vencimento é diferente de remuneração, sendo que nesta integra aquele e as vantagens pecuniárias percebidas pelo servidor. Assim, se a vantagem pessoal é calculada sobre o vencimento do servidor, a incorporação da vantagem à remuneração não surte qualquer efeito para majoração de outras vantagens calculadas com base no vencimento.

Nesse contexto, a incorporação da referida vantagem somente surtirá efeitos sobre as parcelas fixadas com base na remuneração, tal como décimo terceiro (art. 88, §1º, da LCM nº 06/2002).

Sobre o tema, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PRETENSÃO LIMINAR DE RESTABELECIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE E ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. (...) Uma vez que a gratificação de produtividade e o
adicional de assiduidade compõem a remuneração percebida pela agravante, deverão incidir sobre as referidas rubricas seus consectários legais, quais sejam, o 13º salário e 1⁄3 de férias, conforme disposto na Lei Complementar nº 6⁄2002 do Município de Vila Velha
. 4 – Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a interlocutória impugnada, a fim de determinar que sejam restabelecidos os pagamentos da gratificação de produtividade e adicional de assiduidade da agravante, com seus consectários legais (13º salário e férias). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179000381, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/06/2017, Data da Publicação no Diário: 21/06/2017).

Irretocável, portanto, a decisão agravada nesse ponto.

Acerca da sucumbência recíproca, igualmente não merece retoque a r. decisão agravada, pois dos dois pedidos apreciados pela decisão agravada, apenas um foi acolhido, e o outro rejeitado (dano moral), o que, sob o aspecto jurídico e econômico (mesmo considerando o valor meramente estimativo apontado na inicial – evento nº 996192, página 02), mostra-se relevante para afastar a alegação de sucumbência mínima.

A agravante insurge-se, ainda, contra o valor dos honorários arbitrados em favor dos agravados, requerendo sua redução para R$ 500,00 (quinhentos reais)

Sob esse aspecto, sequer deve ser conhecido o recurso, pois a agravante foi condenada a pagar precisamente o referido valor aos agravados, a saber:

(...)
condeno a parte autora a pagar verba honorária que fixo, de forma equitativa, em R$ 500,00 (quinhentos reais)
, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e condeno o Município requerido a pagar honorária advocatícia de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.
No entanto, estando a

parte autora

pela assistência judiciária, suspendo a execução da sucumbência em relação a ela

enquanto perdurar a situação que autorizou o deferimento desse benefício
.

Assim, não há interesse recursal da agravante quanto ao valor dos honorários devidos aos agravados, não havendo nenhuma utilidade/necessidade no enfrentamento da questão.

Por fim, em relação aos honorários devidos aos patronos da agravante, esta afirma que não cabe apreciação equitativa, devendo ser fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Nesse ponto, tenho que assiste razão em parte à agravante, porquanto há valor condenatório, ainda dependente de liquidação, de modo que a definição do percentual somente deve ocorrer quando liquidado o julgado, observado o disposto no artigo 85, §4º, II, do CPC.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. SERVIDOR. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 13, DA FUNEVE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR AUTUALIZADO DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO § 6º, DO ARTIGO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Prejudicial de mérito de prescrição quinquenal. O Adicional de Insalubridade que compunha os vencimentos do Recorrido somente restou efetivamente suprimido de seus vencimentos no mês de setembro de 2009, mediante ato unilateral do Recorrente, sendo a demanda em questão proposta no dia 23/09/2013, portanto, antes do transcurso do lapso temporal alusivo à prescrição quinquenal. Prejudicial de mérito da prescrição quinquenal rejeitada. II. Mérito. O adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) constitui verba de caráter pessoal e permanente, com natureza remuneratória e não pode ser suprimido unilateralmente pelo Ente Público, sem prévio Procedimento Administrativo. Precedentes do TJES. II.I.
Havendo condenação e tendo a apuração do quantum indenizatório sido remetida à fase de Liquidação de Sentença, a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência deverá ocorrer a posteriori, segundo o artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.
III. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 035130220292, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 14/02/2019).

Posto isso,
conheço em parte
do agravo de instrumento, para lhe dar
parcial provimento
, reformando em parte a decisão agravada, apenas para estabelecer que o valor dos honorários devidos à agravante devem ser fixados quando liquidado o julgado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE O MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. REJEITADA
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO CITRA PETITA. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO,
TRATO SUCESSIVO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS CONFORME A NORMATIZAÇÃO REGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERIR O ÔNUS DO PAGAMENTO AO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA ARRECADAÇÃO E REPASSE. DISTINÇÃO ENTRE VENCIMENTO E REMUNERAÇÃO. INCORPORAÇÃO QUE SURTE EFEITO NAS VERBAS FIXADAS COM BASE NA REMUNERAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VALOR DOS HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO À VALOR DA VERBA FIXADA EM CONFORMIDADE COM A TESE RECURSAL EM FAVOR DOS AGRAVADOS. DISTINÇÃO DA VERBA FIXADA EM FAVOR DOS PATRONOS AGRAVANTE. VALOR CONDENATÓRIO PENDENTE DE LIQUIDAÇÃO. ART. 85, §4º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO.

1. A decisão atacada, que julgou parcialmente o mérito da demanda originária, reconheceu a incorporação do adicional de assiduidade aos proventos da agravante, estabelecendo que a vantagem é calculada sobre o vencimento base e que integra a remuneração do servidor, sobre a qual incidem todos os consectários legais, salientando que o
recolhimento previdenciário sobre eventual parcela devida à autora decorre de lei, o que dispensa manifestação nesse sentido
, enfrentando a questão, não havendo que se falar em nulidade da decisão
citra petita
. Preliminar rejeitada.

2. A pretensão de recebimento do adicional de assiduidade previsto na Resolução nº 13 da Fundação Educacional de Vila Velha/ES, por se tratar de verba de caráter pessoal e permanente, com natureza remuneratória, que não poderia ter sido suprimida dos proventos, e que deveria ser paga mensalmente, evidencia relação de trato sucessivo, não havendo que se falar em prescrição de fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da demanda. Rejeitada prejudicial de mérito arguida pelos agravados.

3. Embora seja responsabilidade municipal, através dos órgãos responsáveis pelo pagamento de pessoal, o desconto, recolhimento e repasse das contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência dos servidores públicos municipais (art. 186, §2º, da LCM nº 22/2012), não lhe cabe o pagamento das contribuições e quaisquer outras importâncias, que são devidas pelo segurado ao regime próprio ao qual se encontra vinculado, não havendo que se imputar esse ônus financeiro à municipalidade, que age como arrecadadora dos valores (art. 148 da LCM nº 22/2012).

4. Vencimento é diferente de remuneração, sendo que nesta integra aquele e as vantagens pecuniárias percebidas pelo servidor. Assim, se a vantagem pessoal é calculada sobre o vencimento do servidor, a incorporação da vantagem à remuneração não surte qualquer efeito para majoração de outras vantagens calculadas com base no vencimento.

5. A incorporação do adicional de assiduidade aos proventos somente surtirá efeitos sobre as parcelas fixadas com base na remuneração, tal como décimo terceiro (art. 88, §1º, da LCM nº 06/2002).

6. Dos dois pedidos apreciados pela decisão agravada, apenas um foi acolhido, e o outro rejeitado (dano moral), o que, sob o aspecto jurídico e econômico (mesmo considerando o valor meramente estimativo apontado na inicial, mostra-se relevante para afastar a alegação de sucumbência mínima. Mantida sucumbência recíproca.

7. Não conhecida parte do recurso que busca o mesmo resultado constante da decisão parcial de mérito quanto ao valor dos honorários arbitrados em favor dos agravados, não havendo nenhuma utilidade/necessidade no enfrentamento da questão.

8. Em relação aos honorários devidos aos patronos da agravante, há valor condenatório, ainda que dependente de liquidação, de modo que a definição do percentual somente deve ocorrer quando liquidado o julgado, observado o disposto no artigo 85, §4º, II, do CPC.

9. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER EM PARTE do recurso de agravo de instrumento e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto de relatoria.